Tribunal: TJSP
Processo: 0000221-72.2024.8.26.0444
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão não caracterizadas – Decisão judicial que bem justificou a manutenção do decreto condenatório analisando detidamente as provas dos autos e as teses defensivas, afastando fundamentadamente as preliminares arguidas, bem como fundamentou a pena imposta – Natureza infringente do pedido – Descabimento – Ainda

Ementa:
Embargos de declaração – Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão não caracterizadas – Decisão judicial que bem justificou a manutenção do decreto condenatório analisando detidamente as provas dos autos e as teses defensivas, afastando fundamentadamente as preliminares arguidas, bem como fundamentou a pena imposta – Natureza infringente do pedido – Descabimento – Ainda que interpostos com fim de prequestionamento, os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal – Embargos rejeitados.